Tribunal: TJSP
Processo: 2330314-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, que tinha por objeto compelir a agravada a restabelecer de imediato sua conta na rede social Linkedin. Ausência de elementos que respaldem as alegações da agravante. Requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, que tinha por objeto compelir a agravada a restabelecer de imediato sua conta na rede social Linkedin. Ausência de elementos que respaldem as alegações da agravante. Requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada não vislumbrados em sede de cognição sumária. Hipótese que recomenda a regular a instrução do feito para a apuração dos fatos. Precedentes. Recurso desprovido.